Tribunal: TJES
Processo: 0018188-87.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018188-87.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALESSANDRO MARCHEZI ANDRADE
APELADO: BLENDA VARGAS CADE e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0018188-87.2015.8.08.0011

Apelante: Alessandro Marchizi Andrade

Apelados: Blenda Vargas Cade e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral fundada na ação de indenização de danos materiais (lucros cessantes) e danos morais decorrentes de acidente de veículo, extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando o autor no pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa e ainda custas processuais, com a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC. Por fim, declarou prejudicada a denunciação da lide feita pela ré Blenda Vargas Cade em desfavor da Banestes Seguros S/A.

Em seu arrazoado recursal, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que faz jus à indenização pelos lucros cessantes em decorrência dos 53 (cinquenta e três) dias que ficou sem auferir renda na profissão de taxista, a pretexto que nesse período o veículo ficou indisponível para o conserto em oficina mecânica indicada pela seguradora apelada. Assim, argumenta que comprovou pelas testemunhas arroladas a renda diária que deixou de angariar, justificando daí, igualmente, a ocorrência de danos morais.

Contrarrazões apresentada pelas apeladas Blenda Vargas Cade e Amanda Cipriano Legal (fls. 163/166) e pela Banestes Seguros S/A (fls. 170/178).

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, restou incontroverso que o veículo de Alessandro Marchizi Andrade foi abalroado na traseira pelo automóvel de propriedade de Blenda Vargas Cade, segurada da Banestes Seguros S/A, enquanto conduzido por Amanda Cipriano Legal.

Além disso, também não há controvérsia de que a seguradora efetuou o ressarcimento do apelante com relação ao reparo do veículo.

Ocorre que a presente demanda indenizatória persegue justamente o período de 53 (cinquenta e três) dias em que o veículo do apelante ficou parado para conserto, sob o argumento de que exerce a profissão de taxista, de modo que deixou de auferir renda diária em torno de R$ 300,00 (trezentos reais), e ainda experimentou danos morais com esse episódio.

De fato, o apelante logrou êxito em comprovar por meio dos documentos colacionados às fls. 11/13 que ele usava o veículo para o exercício da profissão de taxista que, por sua vez, foi danificado por ato das apeladas.

E mais. Apuro ainda do Boletim de Ocorrência que o acidente ocorreu na data de 05/9/2015, enquanto que o documento denominado “controle de sinistro”, demonstra que a data da finalização do sinistro se deu apenas em 27/10/2015, circunstância que converge para a aferição da afirmativa autoral de que o automóvel ficou indisponível para o apelante por 53 (cinquenta e três) dias e, portanto, de ser utilizado para o exercício da atividade de taxista e angariar receita daí decorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais e lucros cessantes. Acidente de trânsito. Responsabilidade da ré devidamente apurada pela prova produzida nos autos, sob o crivo do contraditório. Pedido de reparação pelos danos materiais que procede. Lucros cessantes.
Prejuízo financeiro do autor no tempo em que seu veículo, utilizado na profissão de taxista, não pôde ser utilizado. Necessidade de recomposição do prejuízo, cuja prova se encontra satisfatoriamente produzida
.
Sentença mantida.(TJSP; Apelação Cível 1039778-41.2016.8.26.0602; Relator (a):Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)

Afinal, ainda que os escritos e apontamentos do apelante não fosse suficientes para, por si só, demonstrar o fluxo diário da renda angariada com o táxi dele, certo é que a prova testemunhal, diga-se de passagem não contraditada, foi, a meu ver, determinante para demonstrar o valor que deve servir de baliza para a indenização material do apelante a título de lucros cessantes.

A propósito, confira-se:

“
QUE das partes aqui presente só conhece o autor, que é seu colega de profissão na Praça Jerônimo Monteiro
; QUE não assistiu ao acidente narrado na inicial, mas dele ficou sabendo porque viu o carro do autor amassado na traseira;
QUE, salvo erro, o autor ficou sem poder trabalhar com seu táxi por uns dois meses, até que ele fosse consertado
; QUE ouviu dizer que foi o seguro do carro que bateu no táxi de Alessandro quem pagou o conserto;
QUE na ocasião dos fatos a renda diária do depoente, como taxista, girava em torno de R$ 250,00 a R$ 350,00; QUE acredita que a do autor seria mais ou menos a mesma porque têm um ritmo de trabalho parecido
; QUE o depoente trabalha de segunda a sábado, sempre folgando no domingo; QUE atualmente o rendimento do taxista caiu até mesmo por causa da Uber; QUE não sabe o dia de folga do autor Alessandro e nem se ele costuma a trabalhar no turno da noite com seu táxi; QUE o depoente só trabalha durante o dia.
”
(JOÃO DESTEFANI – FL. 110,
grifei
)

“
QUE das partes aqui presente conhece apenas Alessandro por ser seu colega de táxi no ponto Jerônimo Monteiro nesta cidade;
QUE não presenciou o acidente envolvendo o táxi do autor que sofreu avaria na traseira, mas chegou a ver o carro amassado;
QUE estima que o autor tenha ficado por uns 60 (sessenta) dias sem poder trabalhar até que seu carro fosse consertado;
QUE ao que se recorda o táxi do autor era e ainda é um Cobalt da marca Chevrolet; QUE já é aposentado e por isso só trabalha de segunda a sexta;
QUE grosso modo, pode dizer que a renda diária de um táxi no ponto da Jerônimo Monteiro gira em torno de R$ 250,00 a R$ 350,00 e acredita que esta era a mesma média na época do acidente do carro do autor; QUE ao que sabe Alessandro trabalha mais que o depoente e ele tem o costume de viajar muito até Vitória/ES, fazendo serviços para os bancos
; QUE por isso não tem como estimar o faturamento diário de seu colega; QUE pode dizer que Alessandro pelo menos durante a semana trabalha até por volta das 22:00h da noite.
”
(NERCIDES DE SOUZA ELEUTÉRIO, FL. 111,
grifei
)

Como se vê, as testemunhas devidamente compromissadas ouvidas pelo juízo estão qualificadas como taxistas, portanto, desempenham o mesmo ofício que o apelante, motivo pelo qual torna crível que a renda média diária de um taxista autônomo como o apelante está no patamar de R$ 300,00 (trezentos reais).

Nesse contexto, as apeladas deverão, solidariamente, indenizar o apelante, a título de lucros cessantes, no valor correspondente a quantia que deixou de perceber diariamente durante o período de 53 dias que ficou sem o seu carro para o trabalho de taxista (53 dias x R$ 300,00 = R$ 15.900,00), a qual deverá ser atualizada pela SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, ficando ressalvado ainda que a seguradora responderá nos limites da apólice.

Por fim, reputo que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto quanto ao afastamento da condenação das apeladas à indenização vindicada pelo apelante a título de danos morais, diante da inexistência de demonstração de situação que tenha exorbitado o aborrecimento pela demora no conserto do veículo. Aliás, anoto o seguinte aresto deste TJES:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. TAXISTA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Diante da efetiva demonstração de que o veículo do autor era, à época dos fatos, utilizado por este como taxi, decorrendo de tal atividade renda mensal compravada por declaração do Sindicato dos Taxistas, inafastável o dever os requeridos de indenizar os lucros cessantes. 2. Por fim, no que concerne à propugnada indenização por danos morais, reforma não merece a sentença guerreada, no ponto.
3. Sustenta-se o pedido em lume em situação narrada que configura mero aborrecimento, representando acidentes de trânsito dissabor cotidiano a que sujeitas as pessoas que enfrentam o tráfego de veículos terrestres, sobretudo se considerada a profissão do apelante, que o expõe, naturalmente, a maiores riscos nesse sentido. 4. Com efeito, não podem ser consideradas ensejadoras de dano moral situações que não acarretem constrangimento, aflição e angústia além da normalidade, abalo psíquico e emocional, ofensa à honra e à dignidade, enfim, violação a direito da personalidade do que se intitula detentor do direito à reparação.
5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 012100102560, Relator DES.: PAULO ROBERTO LUPPI, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015)

Com base nesses argumentos, conheço e
dou
parcial
provimento
ao recurso para reformar a sentença e, por via de consequência, condenar, solidariamente, as apeladas ao pagamento de indenização em favor do apelante, a título de danos materiais (lucros cessantes), no importe de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), a qual deverá ser atualizada pela SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, ficando ressalvado ainda que a seguradora responderá nos limites da apólice contratada com a segurada Blenda Vargas Cade.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno as partes ao pagamento de custas processuais
pro rata
, ressalvada às partes que estão sob o benefício da gratuidade da justiça. Condeno o apelante ao pagamento em favor dos advogados das apeladas do importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por elas (valor extirpado a título de danos morais), mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC. Por fim, condeno as apeladas ao pagamento de honorários advocatícios em prol do advogado do apelante no montante correspondente a 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO INDISPONÍVEL. TAXISTA. LUCROS CESSANTES. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. No caso, consta do Boletim de Ocorrência que o acidente ocorreu na data de 05/9/2015, enquanto que o documento denominado “controle de sinistro”, demonstra que a data da finalização do sinistro se deu apenas em 27/10/2015, circunstância que converge para a aferição da afirmativa autoral de que o automóvel ficou indisponível para o apelante por 53 (cinquenta e três) dias e, portanto, de ser utilizado para o exercício da atividade de taxista e angariar receita daí decorrente.

2. Ainda que os escritos e apontamentos do apelante não fossem suficientes para a demonstração do fluxo diário da renda angariada com o táxi dele, certo é que a prova testemunhal, diga-se de passagem não contraditada, foi determinante para demonstrar o valor que deve servir de baliza para a indenização material do apelante a título de lucros cessantes.

3. Todavia, correto o desfecho quanto ao afastamento da condenação das apeladas à indenização vindicada pelo apelante a título de danos morais, diante da inexistência de demonstração de situação que tenha exorbitado o aborrecimento pela demora no conserto do veículo.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.